Tribunal: TJSP
Processo: 2017925-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão que julgou procedente a primeira fase. Pronunciamento Jurisdicional que não pode subsistir. Ilegitimidade ativa verificada. Condômino que, individualmente, não tem legitimidade para veicular tal pretensão em face do condomínio. Inteligência o artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil. Recurso provido, com a consequente extinção da ação, sem

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão que julgou procedente a primeira fase. Pronunciamento Jurisdicional que não pode subsistir. Ilegitimidade ativa verificada. Condômino que, individualmente, não tem legitimidade para veicular tal pretensão em face do condomínio. Inteligência o artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil. Recurso provido, com a consequente extinção da ação, sem julgamento do mérito, nos termos da regra do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.